Tribunal: TJSP
Processo: 1026580-38.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais e materiais. Parcial Procedência. Insurgência do autor.

Prestação de serviços de tv a cabo, internet e telefone fixo. Cobrança indevida de valores relativos a ligações para celulares da operadora claro. Descabimento. Isenção. Repetição em dobro deferida. Intermitência reiterada de funcionamento de ponto adicional de tv a cabo.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais e materiais. Parcial Procedência. Insurgência do autor.

Prestação de serviços de tv a cabo, internet e telefone fixo. Cobrança indevida de valores relativos a ligações para celulares da operadora claro. Descabimento. Isenção. Repetição em dobro deferida. Intermitência reiterada de funcionamento de ponto adicional de tv a cabo. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Incontrovérsia.

Pretensão recursal de majoração indenizatória e de condenação à restituição pelos valores relativos ao serviço de tv a cabo. Descabimento. Hipótese em que sequer se evidenciaria dano de ordem moral causado pelo defeito de consumo. Mero aborrecimento. Impossibilidade de afastamento da condenação, sob pena de "reformatio in pejus". Oscilação no sinal de tv a cabo do segundo ponto residencial reparada. Pleno funcionamento do ponto principal. Serviço prestado. Indeferimento do pedido de repetição de valores. Ônus processual. Sucumbência recíproca. Necessidade de distribuição de maneira proporcional. Reforma da conclusão de primeiro grau apenas nessa matéria. Recurso parcialmente provido.